Tribunal: STF
Processo: RHC 232978
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de D. F. S. interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer “pelo não conhecimento do recurso e, ultrapassada a preliminar, pelo seu não provimento” em pronunciamento assim ementado:



    Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Estupro de vulnerável majorado, lesão corporal de natureza leve e lesão corporal no contexto de violência doméstica. Condenação confirmada pelo Tribunal de origem. Recurso contra decisão monocrática de Ministro do STJ. Supressão de instância. Alegada violação do artigo 212 do Código de Processo Penal. Nulidade relativa. Ausência de manifestação em momento oportuno. Preclusão. Pleito de absolvição ante a alegada ausência de prova para a condenação. Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas pelo depoimento da vítima menor e pelas declarações da genitora, reforçadas pelo laudo pericial. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, ultrapassada a preliminar, pelo seu não provimento.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia; RHC 144.668, ministro Dias Toffoli; RHC 178.429, ministro Alexandre de Moraes; RHC 187.674 AgR, ministro Celso de Mello.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação deste consagrado entendimento jurisprudencial.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se.



Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente